Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-11.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003532-11.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO DOS REIS GOMES LIRA - CPF: 693.284.201-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DOS REIS GOMES LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/03, ART. 16, § 1o, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REEXAME PROBATÓRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003532-11.2017.8.11.0064

APELANTE: ANTONIO DOS REIS GOMES LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio dos Reis Gomes Lira
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV (numeração suprimida), da Lei 10.826/2003 (id. 115812954).

Intimado da sentença, o apelante manifestou o desejo de recorrer.

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que embora entenda pela inexistência de interesse recursal, não cabe à defesa técnica contrariar o direito à autodefesa. Por esse motivo, pretende a absolvição do apelante (id. 115812965).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 115812969).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento do recurso defensivo (id. 120590982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DOS REIS GOMES LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o apelante seja absolvido pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV).

O pleito não merece prosperar.

Consta da inicial acusatória que, no dia 22 de fevereiro de 2017, o apelante manteve sob sua guarda em sua residência 03 (três) armas de fogo, sendo 01 (um) revólver calibre .38 Marca Amadeo Rossi, 01 (um) revólver calibre .38 marca Taurus com numeração suprimida, 01 (uma) espingarda calibre .44 marca Winchester, 02 (duas) munições calibre .44, e 01 (uma) porção de maconha, pesando 3,5g.

Muito embora a defesa argumente que inexistam provas suficientes para amparar o decreto condenatório, em detida analise do feito, é claro concluir que a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 115811023 – pág. 14), Mandado de Busca e Apreensão (id. 115811023 – pág. 08) e Termo de Exibição e Apreensão (id. 115811023 – pág. 06).

Da mesma forma, autoria delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 115811023 – pág. 02) e depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo.

Com efeito, embora o apelante tenha optado por permanecer em silêncio em juízo, ao ser ouvido na fase policial, confessou a ação delitiva, ocasião na qual declarou o seguinte:

Que confirma a propriedade das armas de fogo apreendidas; Que indagado a motivação para possuir tais armas, respondeu: “para colecionar”; Que não soube informar quando adquiriu as armas, disse apenas “faz muitos anos”; Que não lembra o valor pago pelas armas; Que indagado onde e de quem adquiriu, respondeu: “eu comprei lá no Goiás”; Que afirma ter comprado todas as armas no Estado de Goiás de um fazendeiro muito rico que inclusive já morreu; Que indagado sobre as droga apreendida, informou que a droga foi encontrada na mochila de sua enteada de 18 anos, e que a esposa do interrogando ficou de jogar fora e acabou não jogando
(
sic
do id. 115811023 – pág. 21).

Nesse mesmo sentido, o Policial Civil
Bonisenha
Leocadio da Silva
explicou que participou do cumprimento da ordem judicial, sendo que durante a revista encontraram as armas de fogo no quarto do apelante, especificamente em seu guarda-roupa. Confirmou que se tratavam de dois revólveres calibre 38, sendo um com numeração raspada, e uma carabina calibre 44, além de duas munições.

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Ademais, relembro que o Enunciado 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Nesse cenário, considerando a confissão extrajudicial do apelante, bem como as declarações da testemunha e o Termo de Exibição e Apreensão, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, o que inviabiliza o pleito absolutório.

A propósito:

“Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.”
(Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

Por fim, desnecessária a análise da dosimetria da pena, eis que aplicada no mínimo legal.

Diante de tais argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022